Tribunal: TJSP
Processo: 1006545-48.2016.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
VOTO No 16638
AÇÃO ACIDENTÁRIA – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONSTATADA - LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -

Ementa:
VOTO No 16638
AÇÃO ACIDENTÁRIA – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONSTATADA - LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Recurso do INSS desprovido. Sentença de procedência mantida, em sede de reexame necessário, com observações.